Tribunal: TJMT
Processo: 1014531-68.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014531-68.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), M. B. R. R. C. - CPF: 091.997.611-57 (APELANTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), PAULO RICARDO COENGA DA SILVA - CPF: 023.590.501-17 (APELANTE), LUANA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 048.429.891-73 (APELANTE), PAULO RICARDO COENGA DA SILVA - CPF: 023.590.501-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUANA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 048.429.891-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. DEMORA NÃO EXCESSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, formulado em razão de atraso de voo inferior a 4 horas. Sustentação de que o dano moral seria in re ipsa e reforço do princípio do melhor interesse da criança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se atraso em voo inferior a 4 horas e ausência de assistência por parte da companhia aérea configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso em voo inferior a 4 horas não configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa).

A apelante não comprovou efetivo dano moral ou transtorno grave decorrente do atraso de 2 horas e 55 minutos, tratando-se de mero dissabor cotidiano, incapaz de violar atributos da personalidade.

O princípio do melhor interesse da criança não foi violado, pois os danos alegados não transcendem o âmbito de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "O atraso em voo inferior a 4 horas, sem demonstração de prejuízo concreto, configura mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.584.465-MG, Rela Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018; TJ-MT, RI no 10024008120238110001, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto, 2a Turma Recursal, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. B. R. R. C., representada por Luana da Silva Ribeiro
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material que move contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, sustenta a apelante
que o dano moral é caracterizado
in re ipsa
, dada a vulnerabilidade peculiar de uma criança submetida a ambiente desconfortável e hostil. Alega violação ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 3o do ECA) e invoca a responsabilidade objetiva da companhia aérea, com base no art. 14 do CDC. Requer a reforma da sentença e a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, bem como a condenação da apelada nas custas e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
252314253
).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
M. B. R. R. C., representada por Luana da Silva Ribeiro
, ajuizou ação de indenização por dano moral e material em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., discorrendo que seus genitores
adquiriram passagens aéreas junto à ré para o trajeto entre Maceió e Cuiabá, sob a reserva CF2JT2, com embarque inicialmente agendado para o dia 06.01.2023, às 17h05, e chegada prevista às 19h25. Contudo, a despeito de não terem sido informados sobre qualquer alteração no voo, a decolagem em Maceió se deu somente às 20h, resultando em um atraso total de 2 horas e 55 minutos.

Durante esse período, permaneceram na sala de embarque, que estava lotada, sem que lhes fosse prestada qualquer assistência por parte da companhia aérea. Aduz, ainda, que, à época dos fatos, a menor possuía apenas quatro anos de idade, sendo submetida a uma espera de aproximadamente 3 horas em um ambiente inadequado e hostil, como uma sala de embarque de aeroporto, situação que gerou sofrimento e constrangimento também aos seus pais. Alega que a ausência de orientação e informações por parte da ré agravou ainda mais o desconforto e a tensão experimentados. Por tais razões, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante
que o dano moral é caracterizado
in re ipsa
, dada a vulnerabilidade peculiar de uma criança submetida a ambiente desconfortável e hostil. Alega violação ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 3o do ECA) e invoca a responsabilidade objetiva da companhia aérea, com base no art. 14 do CDC. Requer a reforma da sentença e a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, bem como a condenação da apelada nas custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que os apelantes adquiriram passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Maceió - Cuiabá, partindo às 17h05min, com chegada prevista para as 19h25min para

o dia 06.01.23.

No entanto, com o atraso na decolagem, culminou na chega ao destino final em 2h55min, residindo à celeuma, portanto,
na verificação da existência de ato ilícito pela apelada, apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Contudo, em que pese o atraso ocorrido no voo contratado pela apelante, não se verifica situação fática mínima apta a ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, pois conforme consignado na sentença recorrida a
apelante não se libertou de seu ônus, veja:

“
Com efeito, a atividade aérea está sujeita a diversos eventos que podem afetar a prestação do serviço, o que não isenta a companhia aérea da obrigação de fornecer toda a assistência necessária ao passageiro diante desses infortúnios.

Pela análise dos autos, verifica-se que o voo da autora partia de Maceió/AL com destino a Cuiabá/MT, reserva CF2JT2, com saída prevista para o dia 06/01/2023 às 17:05h e chegada às 19:25h. No entanto, a saída do voo foi reagendada inicialmente para 19:45h, vindo de fato a decolar do aeroporto de Maceió/AL apenas às 20:00h, configurando assim um atraso de 2h55 minutos.

A jurisprudência consolidada indica que o reconhecimento de danos morais na modalidade “in re ipsa” é justificável apenas quando a alteração do voo resulta em um atraso superior a 4 (quatro) horas. Não sendo o atraso superior ao prazo mencionado, cabe a autora comprovar os danos efetivamente suportados. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados. Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

Ao revisar os autos, constatei que a autora não conseguiu provar a existência de danos morais, limitando-se a relatar um incômodo causado por eventos imprevisíveis e lícitos. O atraso de 2h55 minutos, por si só, não demonstrou prejuízo significativo, especialmente porque a ré não negligenciou o bem-estar dos passageiros.

Quando a experiência vivida não resulta em dor, vexame, sofrimento ou constrangimento diante de terceiros, não se configura dano moral, tratando-se apenas de um dissabor ou incômodo passageiro. Isso é particularmente verdadeiro quando a falha no serviço, apesar de causar aborrecimentos, não acarreta danos substanciais a reclamante, como verificado neste caso
”. (id. 252314247)

De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimentos, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade, pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.

Ainda que o voo tenha atrasado, o que é incontroverso, a apelante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso.

Neste sentido, o STJ já se posicionou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp n. 1.584.465-MG, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, j. 13.11.18 - negritei).

No mesmo sentido, manifestou o
parquet
:

“
Com efeito, apesar de mencionar o atraso e espera no aeroporto, com uma menor de 04 anos de idade, a requerente afirma que a situação configura dano moral
in re ipsa
, não trazendo qualquer situação de prejuízo aos requerentes, em decorrência do mencionado atraso.

Logo, tratando-se de atraso de voo inferior a 04 horas e, não havendo a demonstração dos prejuízos decorrentes do atraso, o caso não configura dano moral indenizável
”.
(id. 2554131189)

Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma, pois meros dissabores não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana.

Ademais, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada pela apelante a sua ocorrência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos da sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025